Tribunal: STF
Processo: MS 39526
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: José Adair Machado impetra mandado de segurança, com pedido de medida liminar, em face do Acórdão nº 13391/2018-TCU- Primeira Câmara, do Tribunal de Contas da União, que glosou as contas e aplicou-lhe penalidade, sem que tenha, no entanto, reconhecido a consumação da prescrição reiteradamente alegada. 



    Narra o Impetrante que, na condição de prefeito do Município de Carbonita/MG, deu prosseguimento às obras de construção da Estação de Tratamento de Esgoto com recursos financeiros da União, por meio do Convênio n° 1127/2004, firmado pelo seu antecessor em 28.06.2004 com a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, tendo encaminhado a prestação de contas à FUNASA em 25.04.2008. 



    Relata que somente em 10.04.2013 foi determinado o lançamento do impetrante como responsável no procedimento da prestação de contas, sendo notificado em 23.05.2013, da não aprovação da prestação de contas alusiva aos recursos do Convênio 1.137/2004.



    Afirma que, embora o ato coator tenha consignado que “a primeira interrupção ocorreu em 10/3/2010, quando foi emitido o relatório de visita técnica final da Funasa, que constatou a execução parcial do ajuste”, não foi notificado da existência desse documento antes de escorrido o prazo prescricional (eDOC 1, p. 3).



    Prossegue discorrendo que, no Tribunal de Contas da União, a tomada de contas foi autuada em 1º.03.2016, quando ocorreram recusas sistemáticas em reconhecer a prescrição da pretensão punitiva. 



    Nessa perspectiva, destaca que, tendo apresentado a prestação de contas em 25.04.2008 e sido notificado da não aprovação em 23.05.2013, evidenciada está a prescrição, diante do decurso de mais de cinco anos.



    Aponta que esta Corte tem reconhecido a violação ao direito líquido e certo quando “os atos investigativos não chegaram ao conhecimento do apontado responsável”, não se aplicando os marcos interruptivos da prescrição previsto no inciso II. 



    Ao final, requer a concessão de medida cautelar liminar, para que se determine a imediata suspensão dos efeitos dos Acórdãos nºs 13391/2018, 13463/2019, 7892/2021, 3362/2022-TCU, 10320/2023 e 11745/2023, todos da Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União; até julgamento do presente writ. 



    No mérito, postula a concessão definitiva da segurança pretendida, para declarar a prescrição de qualquer pretensão punitiva (de glosa e de penalidade) imposta nos Acórdãos nºs 13391/2018, 13463/2019, 7892/2021, 3362/2022-TCU, 10320/2023 e 11745/2023.



    Em 14.12.2023 posterguei o exame do pleito liminar, em razão da necessidade da prévia colheita de esclarecimentos a fim de possibilitar o escorreito e seguro enfrentamento do pleito liminar.



    A autoridade coatora prestou informações (eDOC 30), nas quais pugna preliminarmente pelo indeferimento da inicial, bem como pelo indeferimento da liminar e, no mérito, pela denegação da segurança, diante da ausência de lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo a merecer amparo por meio do presente writ.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos presentes autos em parecer assim ementado (eDOC 43, p. 1):



    “Processo civil. Administrativo. Mandado de segurança. Acórdão condenatório do TCU, em TCE. Repasses da FUNASA a Município. Pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário. 



    1. Aplicabilidade do prazo quinquenal da Lei 9.873/99. Presentes causas suspensivas e interruptivas da prescrição, entre os fatos e os sucessivos marcos - atos de controle interno, instauração da TCE no TCU (controle externo), citação e condenação do impetrante -, não se passaram mais de 05 anos.



     2. Pela denegação da segurança. ”



    Decido.



    Em juízo detalhado dos presentes autos, verifica-se não ter a presente impetração observado o prazo decadencial imposto pela lei.



    Com efeito, analisando-se os documentos juntados, depreende-se inequívoca a decadência do direito alegado, a impedir a apreciação do feito pela presente via, pois ultrapassado o prazo de 120 dias da data do conhecimento do ato impugnado, conforme preconiza o artigo 23 da Lei nº 12.016/2009.



    In casu, embora o impetrante aponte como ato coator o Acórdão 11.745/2023-TCU- 1ª Câmara, de 24.10.2023, cuja ciência ocorreu em 28.11.2023, urge salientar que no referido julgamento aquele colegiado não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo ora impetrante, sob os seguintes fundamentos (eDOC 18, p. 13):



    “Afinal, ao não interpor recurso de reconsideração, entende-se que concordou tacitamente com os termos da decisão. Em outras palavras, não pode esse ex-prefeito pretender modificar uma deliberação proferida quatro anos antes, aproveitando-se para embargar decisões proferidas em recursos de terceiros – e quando não houve sucumbência adicional.”



    Desse modo, deve ser considerado como ato coator aquele que o condenou, qual seja, o Acórdão 13.391/2018- TCU-1ªCâmara em 2.8.2019, contra o qual o impetrante não interpôs pedido de reconsideração. Todavia, esta impetração foi ajuizada somente em 7.12.2023 (eDOC 22), o que revela sua intempestividade.



    Como destacado nas informações, não obstante tenham os litisconsortes recorrido da condenação, o recurso por eles interposto não aproveita o impetrante, uma vez que as condenações foram distintas. A corroborar essa assertiva, menciono a decisão proferida no julgamento do MS 35.725, Rel. Min. Dias Toffoli:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão de não conhecimento do mandamus, reconhecida a decadência do direito dos impetrantes. Inovação recursal em sede de agravo regimental. Inadmissibilidade. Interposição de embargos de declaração por parte de outros litisconsortes junto ao TCU cujos efeitos não aproveitam aos agravantes. Decadência corretamente reconhecida. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Mostra-se incabível, na espécie, a inovação recursal representada pela nova fundamentação apresentada pelos agravantes com o fito de refutar o reconhecimento da decadência do direito de impetrar o mandado de segurança. Precedentes. 2. Ainda que assim não fosse, o recurso de embargos de declaração interposto pelos demais litisconsortes junto ao TCU não aproveita aos impetrantes, visto não obstar o início do prazo decadencial para impugnarem a condenação contra eles então proferida, reconhecida a natureza personalíssima do direito de interpor mandado de segurança. 3. Ademais, nem que se considerasse o acórdão do julgamento daquele recurso como marco inicial do prazo decadencial poderia ser afastada a decadência aqui verificada, a fulminar o direito dos agravantes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS nº 35.725-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7.12.2020, grifamos).



    Nesse contexto, saliento que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado.



    Nesse sentido, os seguintes julgados: MS 24.428/DF, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, DJ 11.02.2003; MS 23.794, Rel. Ministro OCTAVIO GALLOTTI, DJ 18.10.2000; MS 24.741 MC, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA, DJ de 13.02.2004; RMS 23928 AgR, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, DJ 01.02.2002; MS 23795 AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJ 02.03.2001; MS 24505 AgR, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 14.11.2003, este último assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. Lei 1.533/51, art. 18. 



    I. - A publicação do ato impugnado no Diário Oficial constitui o termo inicial do prazo de cento e vinte dias para impetrar mandado de segurança (Lei 1.533/51, art. 18), contando-se o prazo a partir do primeiro dia útil seguinte à publicação. 



    II. - Precedentes do STF: MS 21.356-AgR/DF, Brossard, Plenário, 12.9.91, RTJ 140/73; MS 22.303/RJ, Velloso, Plenário. 



    III. - Mandado de segurança não conhecido. Agravo não provido.”



    Desse modo, tendo o impetrante participado do processo administrativo em que praticado o ato coator considera-se, para fins de contagem do prazo decadencial, a publicação do decisum nos meios oficiais. É pacífico o entendimento desta Corte nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TCU. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. 1. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, nos casos em que o interessado participou do processo administrativo, é contado a partir da publicação do ato impugnado na imprensa oficial. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento por manifesta improcedência, aplicando-se multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor.” (MS 25976-AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 19.12.2016) 



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Agente político. 3. Condenação pelo Tribunal de Contas. 4. Contagem do prazo decadencial a partir da publicação da decisão na imprensa oficial. 5. Participação do interessado no processo administrativo questionado. 6. Decadência configurada. Art. 23 da Lei 12.016/2009 . 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 33.380-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 07.02.2017) 



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ATO COATOR NO DIÁRIO OFICIAL, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DO IMPETRANTE NO RESPECTIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPETRAÇÃO FORA DO PRAZO DE 120 DIAS. DECADÊNCIA CONSUMADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (MS 28948 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 31.08.2015) 



    Assim, sendo o Mandado de Segurança, por definição, remédio constitucional apto a proteger direito líquido e certo documentalmente comprovado e inexistindo, no caso em tela, comprovação da tempestividade do writ, não há razões para prosseguimento da presente impetração.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 23 da Lei nº 12.016/2009, nego seguimento ao mandado de segurança.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente